Tribunal: STF
Processo: ARE 1382990
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rosilda Raquel Correa de Lima Hasternreiter com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-Doc. 173):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE PROVA. PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 33. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 



    1. Cinge-se a demanda a aferir a possibilidade de conceder à Apelada o direito de conversão em tempo comum de período alegadamente laborado em condições especiais, referente a períodos trabalhados sob o regime celetista, e, posteriormente, regido pela Lei nº 8.112/90, por força da implementação do regime jurídico único. 



    2. Quanto ao período de 17/06/86 a 11/12/90, embora seja possível reconhecer ao servidor público o cômputo e respectiva conversão em tempo comum, do período de serviço prestado em condições especiais, enquanto sujeito ao regime celetista, não restou suficientemente demonstradas as condições laborativas e caracterização dos agentes nocivos a que porventura estaria sujeita a Recorrida durante o serviço prestado. 



    3. Quanto ao período regido pela Lei 8.112/90, vigora entendimento da Súmula Vinculante 33 de que se aplicam “ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”, não sendo garantida a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas apenas ao efetivo gozo da aposentadoria especial. Precedentes desta Corte. 



    4. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 196).



    A Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao Órgão julgador para análise sobre a adequação do acórdão recorrido com o decidido no Tema nº 942 da repercussão geral (e-Doc. 215).



    Em juízo negativo de retratação, a Oitava Turma do Tribunal de origem, por compreender inexistente conflito entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo no Tema nº 942, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.112/90. AUSÊNCIA DE PROVA. PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 33. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. 



    1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030 do CPC/15 do Acórdão desta Oitava Turma Especializada que, por unanimidade, deu provimento à Remessa Necessária e à Apelação, reformando a Sentença e julgando improcedente a pretensão autoral. 



    2. O julgamento proferido pela Oitava Turma Especializada deste Tribunal está em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 1.014.286 - tema 942: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    3. Ocorre que a parte autora não demonstrou nos autos que tenha exercido atividade sob condições especiais no período apontado. 



    4. Juízo de retratação não exercido. Remessa Necessária e Apelação providas.”



    Ato contínuo, a Vice-Presidência inadmitiu o recurso extraordinário por entender necessário o reexame de provas. Contra essa decisão foi interposto agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente defende, inicialmente, afronta aos artigos 40, § 4º, inciso III, e 102, § 3º, da Constituição Federal, haja vista ser cabível a aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.



    No mais, sustenta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 97 e 103-A, da CF/88, sob o argumento de que o acórdão recorrido, ao aplicar a Súmula vinculante 33, editada e publicada há 2 anos após o ato administrativo de contagem do tempo de serviço e da concessão da aposentadoria, afrontou o ato jurídico perfeito. 



    Por fim e em síntese, entende que a averbação de tempo de serviço foi realizada conforme as regras legais, não havendo o que se falar em revisão do ato administrativo de aposentadoria.



    Decido.



    O voto condutor do acórdão atacado, na parte em que reputou incabível a conversão em tempo comum do período laborado em condições especiais na vigência da Lei nº 8.112/90, está assim fundamentado: 



    “Quanto ao período regido pela Lei 8.112/90, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre a omissão legislativa acerca da aposentadoria especial aos servidores públicos ao dispor a súmula vinculante 33: “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    Nota-se que não há que se falar em conceder o direito de conversão do tempo de serviço, uma vez que o art. 40, §4º da Constituição Federal não condiciona à lei complementar a regulamentação desta matéria. 



    Em suma, não há inércia legislativa sobre esta questão, não cabendo ao Poder Judiciário, em decorrência do anseio popular, legislar sobre o tema. 



    Destaco que a pretensão autoral não é obter a aposentadoria especial. 



    Em suma, em conformidade com o entendimento do STJ, o art. 40, § 4º, III, da CF “não garante a contagem diferenciada de tempo de serviço ao servidor público, mas, tão somente, o efetivo gozo da aposentadoria especial” (STJ, Tribunal Pleno, MI 4873 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJU 18.02.2014), posicionamento este adotado por este tribunal, conforme se observa nos julgados transcritos: (...)”.



    Quanto à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, mediante contagem diferenciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)



    O acórdão desse julgamento porta a ementa abaixo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    Destaco, ainda, que a controvérsia relativa à aplicação da contagem diferenciada de tempo de serviço - decorrente da conversão do tempo prestado em atividade especial para comum - restou esclarecida no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o aludido acórdão. Transcrevo trecho de interesse dos aclaratórios:



    “Como se depreende dos precedentes aqui colacionados, não se afigura a apontada omissão. A tese fixada para o mérito do Tema 942 da Repercussão Geral é bastante nítida e se limita a assentar a possibilidade de aplicação das regras do RGPS à averbação de tempo de serviço, prestado por servidor público, em condições especiais, ou seja, quando nocivas à sua saúde ou integridade física. Da aplicação das regras do RGPS resultará, portanto, o direito à contagem diferenciada, que, conforme constou da ementa do acórdão embargado, nada mais é do que consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. (grifei)



    Verifica-se, portanto, que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está em sintonia com a atual orientação fixada pelo Plenário da Suprema Corte.



    Anote-se, por oportuno, que o fundamento aplicado pela Oitava Turma Especializada da Corte de origem para manter o acórdão recorrido e não exercer o juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 942 da repercussão geral, refere-se a parte do acórdão atacado que examinou a possibilidade de conversão do período laborado sob o regime celetista, cujas razões são diversas daquela adotada pela órgão julgador para o período estatutário, conforme excerto do voto doo Relator anteriormente transcrito.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 942 da repercussão geral, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente